Tribunal: TJDFT
Processo: 0744610-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744610-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDO VICTOR PERES RUAS AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição subscrita pelo patrono da parte agravante (ID 78024091), na qual informa não ter logrado êxito em contatar seu cliente para efetuar o recolhimento do preparo recursal, conforme determinado na decisão de ID 77263192, requerendo, por conseguinte, a intimação pessoal da parte no endereço indicado. Todavia, o pleito não merece acolhida. A obrigação de recolher o preparo recursal é da parte recorrente, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sendo ônus do advogado diligenciar para o cumprimento da determinação judicial dentro do prazo assinalado. O fato de não ter conseguido contato com seu constituinte não transfere ao Poder Judiciário a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação legal, tampouco autoriza a adoção de medida excepcional como a intimação pessoal, que não encontra amparo legal para suprir a inércia da parte. Observa-se, na espécie, que recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, requisito objetivo de admissibilidade recursal. A ausência dessa comprovação acarreta a preclusão e a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. No caso em análise, o agravante deixou de atender ao requisito. Esta relatoria, na decisão de ID 77263192, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu/agravante e concedeu prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o e 1.007 do CPC. No entanto, o prazo assinalado transcorreu in albis, permanecendo, portanto, não suprida a exigência legal para o prosseguimento do processo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator